Tribunal: TJBA
Processo: 8008995-74.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008995-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível REPRESENTANTE/NOTICIANTE: WALBERTH NASCIMENTO RAMOS Advogado(s): SILVIO NEI OLIVEIRA DA SILVEIRA LITISCONSORTE: EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 4ª VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA MULHER Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. AFASTAMENTO DE SUPOSTO PROPRIETÁRIO (HERDEIRO) DE IMÓVEL POR MEDIDAS PROTETIVAS EM FACE DE EX COMPANHEIRA DO DE CUJUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. CONTROVÉRSIA COMPLEXA ENVOLVENDO RELAÇÕES PATRIMONIAIS E FAMILIARES, ALÉM DE DIREITO REAL À HABITAÇÃO. EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO EM CURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que, no âmbito de processo de medidas protetivas regido pela Lei Maria da Penha, determinou o afastamento do impetrante de imóvel no qual residia, com recondução da suposta vítima ao local. 2. O impetrante alega ser proprietário exclusivo do imóvel e sustenta violação ao direito de propriedade. Pleiteia a suspensão da ordem de afastamento e a manutenção da posse do bem. A liminar foi indeferida. 3. A autoridade impetrada prestou informações, e o Ministério Público se manifestou pela ausência de interesse público primário. 4. Nova decisão estendeu a medida protetiva também à genitora do impetrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em apurar se há direito líquido e certo violado por ato judicial que determinou o afastamento do impetrante de imóvel supostamente de sua propriedade, no âmbito de medidas protetivas de urgência fundadas na Lei Maria da Penha, e se o mandado de segurança é a via processual adequada para impugnar tal decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, o que não se verifica na hipótese, pois o impetrante não apresentou documentos hábeis a comprovar, de plano, a alegada titularidade dominial do imóvel, tais como matrícula atualizada ou escritura pública registrada. 7. O ato impugnado se insere no contexto de medidas protetivas de urgência, deferidas após manifestação do Ministério Público, em processo com múltiplos envolvidos e alegações de violência doméstica. 8. A análise da legalidade das medidas exige exame aprofundado das circunstâncias fáticas e jurídicas, incompatível com a cognição sumária do mandado de segurança. 9. A controvérsia envolve intrincadas relações familiares e patrimoniais entre os herdeiros do falecido genitor do impetrante e sua companheira, exigindo dilação probatória, inclusive quanto à posse e titularidade dos bens, matéria própria do inventário em curso, que é a via processual adequada para esse tipo de discussão. 10. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal nem como meio para rediscutir decisão judicial passível de impugnação pelas vias ordinárias, salvo se demonstrada teratologia ou ilegalidade manifesta, o que não ocorre na hipótese dos autos. 11. A presunção de legitimidade dos atos judiciais impõe que sua invalidade seja demonstrada de forma inequívoca, o que não se verifica quando há dúvida quanto aos fatos relevantes ou quando há necessidade de produção de outras provas. 12. A ausência de prova pré-constituída e a existência de controvérsia fática sobre o direito invocado impedem a concessão da segurança. Ademais, a existência de inventário em trâmite afasta a subsidiariedade do mandado de segurança. IV. DISPOSITIVO 13. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8008995-74.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante WALBERTH NASCIMENTO RAMOS e como Impetrado o JUIZ DA 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER da presente ação mandamental e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente